Tribunal: TJDFT
Processo: 0742854-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO N. 1.085. DESCONTOS. AUTOMÁTICOS. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS CONTRATUAIS. CONTRATO. MODIFICAÇÃO. BOA-FÉ OBEJTIVA. AUTONOMIA DA VONTADE. FORÇA OBRIGATÓRIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva reformar sentença que acolheu os pedidos do apelado para reconhecer o direito de revogação unilateral da autorização de descontos bancários feitos em conta bancária para pagamento de parcelas de empréstimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se é possível revogar unilateralmente a autorização de descontos bancários para pagamento de parcelas de empréstimos sem consequências contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a possibilidade de revogação unilateral da autorização de descontos feitos diretamente em conta bancária para pagamento de prestações de empréstimos no Tema Repetitivo n. 1.085.
4. O direito contratual rege-se pelos princípios da autonomia da vontade, força obrigatória dos contratos, relatividade dos efeitos do pacto, função social e pela boa-fé objetiva.
5. A revogação unilateral da autorização dos descontos gera consequências contratuais, visto que o banco tem a conta corrente do mutuário como forma de garantia do empréstimo. Trata-se de alteração contratual.
6. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos deve ser excepcional para prestigiar a autonomia da vontade, sobretudo quando uma das partes busca alterar o contrato unilateralmente sem suportar as consequências contratuais da alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.

Tese de julgamento: "É impossível a revogação unilateral da autorização concedida para descontos das parcelas de empréstimos diretamente em conta bancária sem a quitação integral do valor residual".
_________________

Dispositivos relevantes: CC art. 421, 422; CDC, art. 4o; Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), art. 6o, 8o e 9o.
Jurisprudência Relevante: STJ, REsp 258.103, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 20.3.2003; STJ, AgInt no REsp 1.922.486, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, J. 4.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.11.2019; STJ, REsp 1.555.722, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Segunda Seção, j. 22.8.2018; STJ, REsp 1.863.973, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.3.2022.